Tribunal: TJMT
Processo: 0003613-32.2017.8.11.0040
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003613-32.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.636.731-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERITON GUIMARAES BERALDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA - CPF: 062.636.731-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - RECURSO MINISTERIAL – QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AFASTADA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - PEDIDO DE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO – APELO DEFENSIVO – CONFISSÃO ESPONTÂNEA, REINCIDÊNCIA, COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE E ATENUANTE E ISENÇÃO DE CUSTAS – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA – RECURSO MINISTERIAL – MOTIVO FÚTIL – QUALIFICADORA NÃO RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – JULGADO DO TJCE – RECURSO DEFENSIVO - REINCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDENAÇÃO DEFINITIVA COM TRANSITO EM JULGADO POSTERIOR - MAUS ANTECEDENTES CARACTERIZADOS - ENTENDIMENTO DO STJ - CONFISSÃO ESPONTÂNEA – DIREITO SUBJETIVO – INCIDÊNCIA DE ATENUANTES - SÚMULA 231 DO STJ – REGIME PRISIONAL - PENA IMPOSTA E ANTECEDENTES – MANUTENÇÃO DO INICIAL FECHADO - EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO - NOVA PONDERAÇÃO DOS FATOS - INOCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
- JULGADO DO STJ – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

Reconhece-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
[...] a decisão do Tribunal do Júri não se mostra dissociada das provas colacionadas aos autos, pois apenas atribuíram um juízo subjetivo de valor diverso do pretendido pela acusação. Não cabe a este Egrégio Tribunal, como é cediço, a revisão das decisões de mérito proferidas pelo Tribunal do Júri, posto que não se trata de caso de julgamento contra as provas dos autos, mas sim de juízo de valor atribuído pelos jurados a tais provas, que decidiram por não reconhecer a qualificadora do motivo fútil imputada ao réu
” (TJCE, AP nº 0142961-60.2016.8.06.0001).

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes
” (STJ, HC 462.100/SP).

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP; AgRg no REsp 1664126/AL), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

A incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa não podem “
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, à luz da Súmula 231 do STJ.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e os maus antecedentes justificam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP).

O efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a se manifestar acerca da dosimetria e do regime de cumprimento de pena, com “
nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva
”, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da defesa, “
desde que a situação final do réu não seja agravada
”, razão pela qual não se trata de “
reformatio in pejus
” (STJ, AREsp nº 2185806/GO).

Recurso ministerial desprovido.

Recurso defensivo provido parcialmente para readequar a pena a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003613-32.2017.8.11.0040 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SORRISO

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 1000931-42.2021.8.11.0042)
, que o condenou DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA por homicídio simples a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade - art. 121,
caput
, do CP - (ID 188413656 – fls. 34/37).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO sustenta que “
a decisão dos jurados em votar contrário ao quesito da qualificadora da motivação fútil não observou por óbvio o acervo probatório exaustivamente produzido
”.

Pede o provimento para “
declarar nulo o julgamento pelo Tribunal do Júri
” e submeter o “
apelado a novo julgamento
” (ID 188413656 – fls. 96/104).

DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA aduz que: 1) a confissão “
foi realizada perante o Conselho de Sentença que condenou o réu, não cabendo ao juiz-presidente afastá-la
”; 2) a “
agravante da reincidência
” não estaria caracterizada; 3) “
deve ser procedida a compensação
” entre a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade.

Requer o provimento para que seja reduzida a pena, com isenção das custas processuais, sem fundamentação correlata (ID 188413656 – fls. 111/118).

DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA e a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SORRISO pugna pelo desprovimento dos recursos opostos (ID 188413656 – fls 107/110; ID 188413657/ ID 188413659).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO (ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DAS PARTES. Do recurso do Ministério Público: Pretensão de nulidade da sentença que merece guarida - Qualificadora do motivo fútil que encontra-se amparada por elementos probatórios suficientes - Afastamento pelo Conselho de Sentença que implica em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Do recurso de Douglas Elio Belino da Silva: Pretensão de reconhecimento da atenuante da confissão: Não acolhimento. Confissão voluntária que, embora possa ser reconhecida, não foi utilizada para fins de formação da convicção do magistrado, de forma que não pode ser aplicada no cálculo dosimétrico. Pretensão de afastamento da aplicação da agravante da reincidência: Inviabilidade. Executivo de pena que, ao que tudo indica, guarda relação com o crime que motivou a desavença que culminou na morte da vítima - Título executivo definitivo, que se encontra em tramitação, e que conta com recente decisão de regressão de regime, em razão de cometimento de falta grave. Pretensão de aplicação da atenuante da menoridade relativa: Impossibilidade. Redução almejada que acarretaria em condução da pena a patamar aquém do mínimo legal - Vedação - Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – Precedentes do STJ, STF e deste E. TJMT. Pretensão de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da menoridade relativa: Não acolhimento. Não aplicação da atenuante que inviabilidade a pretendida compensação. Parecer pelo provimento do recurso ministerial, e pelo desprovimento do recurso defensivo.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 192796172)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 07 de abril de 2017, por volta das 21h:30min, em via pública, na Rua Tapajós, n°200, Bairro Vila Bela, nesta urbe, o denunciado DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vitima, utilizando-se de uma arma de fogo, (não apreendida), matou Eriton Guimarães Beraldo conforme Certidão de óbito e Declaração de óbito, respectivamente às fls. 08 e 09 do IP [...].

Ante o exposto, denuncio DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA, vulgo "MENOR", como incurso no art. 121, §2°, incisos II e IV, com as implicações decorrentes da Lei n.°.8.072/90 [...].”

(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 188413650 – fls. 185/187)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS:

1º. Quesito
: No dia 07 de abril de 2017, por volta das 21:30hs, em via pública, na Rua Tapajós, n° 200, Bairro Vila Bela, nesta cidade de Sorriso/MT, a vitima Eriton Guimarães Beraldo, foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no exame de necropsia juntado nas fls. 51/54 dos autos, que foram causa suficiente de sua morte?

SIM ( 4 ) NÃO ( ) por maioria

2º Quesito
: Os disparos foram dados pelo réu Douglas Elio Belino da Silva?

SIM ( 4 ) NÃO ( ) por maioria

3º Quesito
: O jurado absolve o acusado?

SIM ( ) NÃO ( 4 ) por maioria

4º Quesito
: O acusado agiu movido por motivo fútil, ou seja, por desejo de vingança após mera informação prestada pela vitima [art. 121, § 2.°, inciso II do Código Penal]?

SIM ( 1 ) NÃO ( 4 )
” (ID 188413656 – fls. 31/32)

O Juiz-presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Assim procedendo, o Conselho de Sentença CONDEN o réu DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso na sanções do artigo 121, caput do Código Penal, cabendo a esta Magistrada, por dever legal, a dosagem da aplicação da pena.

O art. 121, capuz' do Código Penal, prevê pena de reclusão, de 6 (seis) a 20 (vinte) anos.

O acusado é reincidente, o que será considerado no momento oportuno, sob pena de incorrer em odioso bis in idem. Não há elementos nos autos sobre a sua conduta social ou personalidade. A motivação, passível de influir na aplicação da pena, foi objeto de quesitação, não sendo reconhecida. Entendo não merecer maiores registros as circunstâncias do crime. As consequências do delito são as próprias da espécie. O comportamento da vítima não merece censura, neste crime.

Assim, tenho como necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 6 (seis) anos de reclusão.

Reconheço a atenuante da menoridade, conforme artigo 65, inciso I do CP mas deixo de reconhecê-la, vez que a pena já se encontra no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Deixo de reconhecer a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso II, alínea "d" do CP, vez que o acusado durante toda ação penal negou o crime, somente alterando sua versão hoje em plenário. Sobre o tema ensina a melhor doutrina: [...]

Assim, confissão espontânea se diferencia da voluntária. Ennquanto esta ocorre a partir de um conselho, pedido ou sugestão de terceira pessoa, a primeira decorre de vontade pessoal, é completa e afirmada desde o início. Confissão voluntária, portanto, não é mais algo natural, pois é seu pressuposto uma intenção pré-ajustada à execução do ato.

A confissão que poderá ser reconhecida com fundamento no artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal é tão somente a espontânea, por expressa disposição legal. Não existe previsão legal para a confissão voluntária. Aliás, esse é o teor da Súmula 545 do STJ, no sentido de que tal atenuante somente deverá ser reconhecida quando utilizada na convicção do julgador, o que, diante de toda instrução hoje colhida e decisão dos jurados, não se aplica.

Verifico a agravante da reincidência (artigo 61, 1 do CP), visto o acusado responder ao PEP 5528-82.2018.811.0040 (em trâmite atualmente em Sinop), pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), chegando a uma pena de 7 (sete) anos de reclusão.

Ausente causa de diminuição e de aumento de pena, pelo que torno a pena de 7 (sete) anos de reclusão definitiva.

Para o cumprimento da pena de reclusão, dado o montante da pena fixada e principalmente diante da reincidência, estabeleço ao condenado o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 1.°, "a" e 2.°, "a", "b", e "c" do Código Penal. [...].”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juiz de Direito – ID 188413656 – fls. 34/37)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo Pericial de Necrópsia nº 520.01.04.2017.0336 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 188413650 – fls. 231/234).

Na fase policial, foram ouvidos Tereza dos Santos Beraldo, avó da vítima (ID 188413650 – fls. 198/199), Maria Cleudes Albuquerque, testemunha (ID 188413650 – fls. 201/202), Ronilson Barros dos Anjos, policial penal (ID 188413650 – fls. 203/204), Bruno Bellé de Lima, testemunha (ID 188413650 – fls. 252/253), DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA, apelante (D 188413650 – fls. 219/222).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Tereza dos Santos Beraldo, avó da vítima (ID 188413660), lzaias Moura, policial militar (ID 188413660), Murilo Marques Neres, policial militar (ID 188413660), Márcio Coutinho Scárdua, investigador de Polícia (ID 188413660), José Carlos de Sousa, investigador de Polícia (ID 188413660), Ronilson Barros dos Anjos policial penal (ID 188413660), Rosane Clementino da Costa, policial penal (ID 188413660), Rogério Santos, policial penal (ID 188413660) e o interrogatório de DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA, apelante (ID 188413660).

Na sessão plenária, ouviram-se Willian Krisma Silva Souza, investigador de Polícia (ID 188413661), Tereza dos Santos Beraldo, avó da vítima (ID 188413661), Márcio Coutinho Scárdua, investigador de Polícia (ID 188413661), José Carlos de Souza, investigador de Polícia (ID 188413661), Ronilson Barros dos Anjos, policial penal (ID 188413661), Rogério dos Santos, policial penal (ID 188413661) e DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA, apelante (ID 188413661).

Dito isso, vejamos.

Analisam-se os recursos por ordem de interposição.

Do recurso ministerial:

O Conselho de Sentença reconheceu que no dia 7.4.2017, por volta das 21h30min, em via pública, na rua Tapajós, n° 200, bairro Vila Bela, no município de Sorriso/MT, DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Eriton Guimarães Beraldo, causando-lhe hemorragia intracraniana, hemorragia interna e ferimentos perfuro-contundentes, que foram a causa de sua morte, consoante Laudo Pericial de Necrópsia nº 520.01.04.2017.0336 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 188413650 – fls. 231/234), subscrito por perito oficial médico legista [Washington de Oliviera Telles II – CRM/MT 4151] (1º, 2º e 3º Quesitos).

A qualificadora foi inserida na denúncia e mantida na pronúncia sob o argumento de que “
a intenção de causar o crime teve como móvel o desejo de vingança por parte do denunciado após mera informação prestada pelo ofendido
” (ID 188413650 – fls. 186).

Todavia, os jurados entenderam que o apelante/apelado não agiu “
movido por motivo fútil
” (4º quesito).

Verifica-se que o apelante [DOUGLAS ELIO BELINO DA SILVA], a vitima Eriton Guimarães Beraldo e Luiz Fernando de Lima Beraldo [priino da vítima], foram conduzidos pelos policiais penais Rogério do Santos, Rosane Clementino da Costas e Ronildo Barros dos Anjos até o Fórum da Comarca de Sorriso/MT, no dia 4.4.2017, com a finalidade de participarem de uma audiência, visto que estavam presos preventivamente em ação penal por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor (Código 164063).

No momento em que aguardavam a realização da audiência, o apelante teria discutido e ameaçado a vítima [Eriton Guimarães Beraldo] e seu primo [Luiz Fernando de Lima Beraldo] porque estes teriam “
l
he caguetado no momento da prisão 4visto que estava se passando por menor de idade e Luiz teria informado aos policiais que o Douglas é maior de idade
”, conforme depoimento do policial penal Ronilson Barros dos Anjos, na fase policial (ID 188413650 – fls. 203/204).

Os policiais penais [Ronilson Barros dos Anjos e Rogério dos Santos], na sessão plenária, não se recordaram do teor da referida discussão entre apelante e vítima (ID 188413661), de modo que inexistem apontamentos sobre a futilidade do motivo.

No contexto, identifica-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável aresto do e. TJCE:

“
[...] a decisão do Tribunal do Júri não se mostra dissociada das provas colacionadas aos autos, pois apenas atribuíram um juízo subjetivo de valor diverso do pretendido pela acusação. Não cabe a este Egrégio Tribunal, como é cediço, a revisão das decisões de mérito proferidas pelo Tribunal do Júri, posto que não se trata de caso de julgamento contra as provas dos autos, mas sim de juízo de valor atribuído pelos jurados a tais provas, que decidiram por não reconhecer a qualificadora do motivo fútil imputada ao réu
” (AP nº 0142961-60.2016.8.06.0001 - Relator: Des. Marlúcia de Araújo Bezerra – 27.4.2021)

Logo, afigura-se injustificável a realização de novo julgamento popular.

Do recuso defensivo:

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, as condenações definitivas por roubo majorado (SEEU nº 0005528-82.2018.8.11.0040) indicadas na sentença não configuram reincidência. Isso porque um desses roubos (Ação Penal nº 0000701-55.2017.8.11.0107) foi praticado em 17.4.2017, ou seja, após o crime em pauta [7.4.2017].

Em sua vez, o outro roubo majorado (Ação Penal nº 0005526-13.2015.4.01.3603) trata-se de fato anterior [cometido em 23.6.2015], com transito em julgado posterior [24.4.2017], a caracterizar maus antecedentes (TJMT, Ap nº 1005274-29.2020.8.11.0006 – Relator: Des, Rondon Bassil Dower Filho – 1º.11.2023), os quais devem ser observados no momento da “
determinação do regime inicial de cumprimento da pena
” (CP, art. 33, § 3º).

Aplicável aresto do c. STJ:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes
.” (HC 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018)

Sobre as atenuantes, o Juiz-Presidente reconheceu a menoridade relativa (CP, art. 65, I), mas não aplicou a confissão espontânea (CP, art. 65, II, “d”), ao considerar que “
o acusado durante toda ação penal negou o crime, somente alterando sua versão hoje em plenário
” (ID 188413656 – fls. 35).

Ocorre que DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA admitiu a autoria delitiva perante o Conselho de Sentença, durante a sessão de julgamento realizada em 26.11.2019 (ID 188413661).

Frise-se que o c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (AgRg no AREsp 1775860/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021; AgRg no REsp 1664126/AL - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão do crime que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Registre-se, ainda, que a incidência das atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa não podem “
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, à luz da Súmula 231 do STJ.

Portanto, torna-se a pena provisória em 6 (seis) anos de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e os maus antecedentes justificam a manutenção do regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, e § 3º; STJ, AgRg no AREsp nº 2.338.824/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.6.2023).

Anote-se que o efeito devolutivo da apelação autoriza o tribunal a se manifestar acerca da dosimetria e do regime de cumprimento de pena, com “
nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva
”, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da defesa, “
desde que a situação final do réu não seja agravada
”, razão pela qual não se trata de “
reformatio in pejus
” (STJ, AREsp nº 2185806/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 28.10.2022).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
DESPROVIDO
o apelo ministerial;

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso de
DOUGLAS ÉLIO BELINO DA SILVA
para readequar a pena a 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024